Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Carlucio Campos Rodrigues Coelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Glauco Pereira de Jesus Barbosa e Douglas Machado Barbosa –, acolhendo a postulação apresentada pelo segundo agravado, determinara a exclusão do primeiro agravado do polo passivo do executivo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, referindo-se o cumprimento de sentença ao provimento que homologara o acordo realizado exclusivamente entre o agravante e o segundo agravado, inviável o direcionamento da pretensão executiva ao primeiro agravado, pois não participara da composição. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a preservação do agravado Glauco Pereira de Jesus Barbosa no polo passivo do executivo subjacente. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o executivo subjacente consiste em cumprimento de acordo celebrado entre as partes junto ao juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo sob no 0731630-97.2019.8.07.0001. Pontuara que a sentença homologatória da avença fora prolatada em 10/05/2022, ficando os dois agravados intimados a realizarem o pagamento da primeira parcela do acordo em dez dias a partir da publicação da decisão e as demais parcelas a cada trinta dias. Relatara que a proposta fora realizada pelo primeiro agravado, consistindo no pagamento de 21 parcelas no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e uma única parcela no valor de R$ 143,46 (cento e quarenta e três e quarenta e seis reais), o que fora objeto de aceite. Verberara que a publicação da sentença homologatória ocorrera no dia 16/05/2022 e o prazo de pagamento da primeira parcela vencera em 26/05/2022, ao passo que as demais parcelas não foram adimplidas. Agitara que, transcorrido o prazo da avença, apresentara petição informando o descumprimento do acordo e solicitando, ademais, a deflagração do cumprimento de sentença, postulação que restara deferida, fixando-se o novo valor do débito e intimando-se ambos os executados a cumprirem com o pagamento da obrigação. Asseverara que as intimações foram devidamente cumpridas e, logo após, iniciadas as pesquisas de possíveis e prováveis bens passíveis de arresto/penhora em nome dos agravados. Relatara que, no presente caso, os devedores, de forma arquitetada e planejada, usam métodos diversos para movimentar seu patrimônio, sem que seja possível rastreá-lo ou vinculá-lo ao mesmo, fraudando dolosamente todos os meios executivos intentados. Pontuara que, sob essa realidade, o primeiro agravado pleiteara a exclusão do derradeiro agravado - Glauco Pereira de Jesus Barbosa – da composição passiva do subjacente cumprimento de sentença, alegando ser ele parte ilegítima da execução. Pontuara que, em contraposição à manifestação que apresentara, a decisão agravada, prolatada em 19/03/2024 pelo Juízo a quo, acolhera o pedido, delimitando a exclusão do derradeiro agravado da composição passiva do executivo, ao fundamento de que “este não participou do acordo homologado entre as partes” Sustentara que a responsabilidade da obrigação de pagamento do débito dos autos é originada de contrato de locação inadimplido, o qual fora realizado em nome dos dois recorridos, ao passo que a controvérsia cinge-se à proposta de acordo apresentada pelo recorrido Douglas, em nome dos dois agravados. Afirmara restar claro que se trata do cumprimento de uma obrigação de pagamento assumida pelos dois executados, o que justificaria a inclusão de ambos no cumprimento de sentença subjacente, aduzindo que a composição fora convalidada, pois o derradeiro recorrido fora considerado intimado da decisão que deferira o cumprimento de sentença em nome dos dois executados. Realçara não haver como suscitar que o recorrido Glauco não fora mencionado como parte no acordo, pois o executado Douglas definira claramente em sua manifestação que o pagamento da proposta seria realizado pelos dois, e, após, o responsável solidário Glauco fora intimado da avença, não opondo-se aos termos ajustados. Acentuara que, após a decisão que deferira o início do cumprimento de sentença em desfavor dos devedores, os dois executados foram regularmente considerados intimados, contudo, não efetuaram o pagamento voluntário do débito, e, diante disso, foram realizadas diversas manifestações sobre pesquisas de bens em face dos dois recorridos, pedidos regularmente deferidos. Aludira ao teor do artigo 508 do estatuto processual e 277 do Código Civil, pontuando que, no caso, nenhuma parcela do acordo celebrado fora adimplida pelo agravado Douglas, e o título executivo seguira para a fase de cumprimento de sentença, ensejando que o codevedor Glauco deve permanecer no polo passivo da execução, pois a dívida principal remanesce. Sustentara não haver que se falar em ilegitimidade do recorrido Glauco para o pagamento do débito ou que não está ele obrigado a promover a quitação do débito da mesma forma como está obrigado o recorrido Douglas, não incidindo no caso concreto a regra do artigo 844, § 3o, do Código Civil, uma vez que o acordo não envolvera a quitação do débito exequendo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Carlucio Campos Rodrigues Coelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Glauco Pereira de Jesus Barbosa e Douglas Machado Barbosa –, acolhendo a postulação apresentada pelo segundo agravado, determinara a exclusão do primeiro agravado do polo passivo do executivo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, referindo-se o cumprimento de sentença ao provimento que homologara o acordo realizado exclusivamente entre o agravante e o segundo agravado, inviável o direcionamento da pretensão executiva ao primeiro agravado, pois não participara da composição. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a inclusão do agravado Glauco Pereira de Jesus Barbosa no polo passivo do executivo subjacente. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do derradeiro agravado – Glauco Pereira de Jesus Barbosa – para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença subjacente, deflagrado defronte o descumprimento da obrigação assumida pelo primeiro agravado – Douglas – em avença que celebrara com o agravante, conquanto figurasse o derradeiro recorrido no vértice passivo subjetivo do cumprimento de sentença originariamente aviado. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão de antecipação da tutela recursal. A respeito da problemática em tela, e com o fito de equacionar a questão afeta à legitimidade do derradeiro agravado para compor o polo passivo do executivo subjacente, mister se faz esclarecer, para fins ainda de investigar a natureza jurídica do acordo celebrado entre o primeiro agravado e o agravante, que a transação, em sentido amplo, é negócio jurídico bilateral, o qual, ao ser entabulado pelas partes e submetido à apreciação judicial para a respectiva homologação, importa o reconhecimento, ainda que parcial e quando o caso, do débito inicialmente perseguido, e no qual as partes avençam nova forma de pagamento, o que inclui, naturalmente, diversidade quanto a tempo e modo. Destarte, a indicação de novos meios ou modos para que seja promovido o adimplemento, até mesmo sua possível prorrogação, é apenas corolário do ajustamento celebrado, sem que disso resulte, necessária e estritamente novação da dívida pretérita. Como é consabido, a transação, destinando-se a extinguir obrigações de acordo com a conveniência dos que a elas estão enlaçados, implicando concessões mútuas e recíprocas e estipulação das condições que devem nortear o adimplemento do avençado, reveste-se de evidente bilateralidade (Código Civil, art. 842). Com efeito, tendo a transação extrajudicial natureza bilateral, a obrigação do entabulante somente emergirá na forma convencionada em se comprovando, pela parte contraposta, o fomento da contraprestação que lhe estava afeta, ou seja, o integral cumprimento das obrigações convencionadas, consoante dispõe o artigo 476 do Código Civil[1]. Sob esse prisma, os litigantes firmaram transação[2] que, homologada judicialmente[3], passara a ser o instrumento negocial que, no presente momento, lastreia o cumprimento de sentença manejado pelo agravante nos autos subjacentes. Essa circunstância não desnatura a natureza da obrigação exequenda, que, por sua vez, derivara do inadimplemento de ambos os agravados quanto à obrigação pretérita, decorrente de contrato locatício celebrado entre as partes, a qual restara reconhecida pelo título judicial que ensejara a deflagração do cumprimento de sentença originário[4]. Essa apreensão é corroborada pelas regras albergadas no Código Civil que, ao tratarem da transação, dispõem o seguinte: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.” (...) “Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.” Deflui dos preceitos trasladados que a transação traduz fórmula de extinção da obrigação via do negócio concertado e de prevenção ou extinção do litígio que a tem como objeto, mediante concessões recíprocas. Nesse contexto, a transação, conquanto encerrando forma de extinção da obrigação, não se confunde com a novação, que também encerra forma de extinção da obrigação, mas, de seu turno, mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, o que se infere, inclusive, da localização do aludido instituto no próprio estatuto civil, tratando-se de espécie contratual. Comentando a transação, Nelson Nery Junior[5] ensina que: “É contrato orientado ao fim de prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas (CC 840), litígio esse relativo a direitos patrimoniais de caráter privado (CC 841). As partes pretendem a superação do litígio, por meio de um novo regulamento ao qual se submetem e que admite, de resto, a criação de direitos estranhos à controvérsia. O negócio deve ser interpretado restritivamente e por ele não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem (CC 843) relações jurídicas virtual e presentemente litigiosas. (...) A finalidade jurídico-econômica do negócio, por isso, é a de recuperar a segurança jurídica das partes, que se abalou pelo risco da instauração da demanda, ou por virtude do risco de perda da demanda, ou da execução da ordem judicial. Por isso, as partes, diante da incerteza do que lhes pode ocorrer, afastam, por contrato e mediante concessões mútuas, não necessariamente equivalentes, os riscos jurídicos da demanda, instaurada ou por instaurar. (...) Por isso pode-se dizer que a transação é contrato bilateral (há obrigações para ambas as partes, recíprocas e interdependentes), oneroso (concede vantagens e desvantagens a ambas as partes), comutativo (já que as prestações assumidas pelas partes são equilibradas e certas) e exige forma escrita para sua comprovação.” No mesmo sentido, é a lição de Fábio Ulhôa Coelho[6]: “Classifica-se a transação como contrato formal. (...) Se já estiver em curso o processo, será feita obrigatoriamente por escritura pública ou termo nos autos assinado pelos transigentes (ou seus advogados com poderes especiais para transigir) e depende de homologação do juiz. O instrumento da transação comporta interpretação restrita, visto que, derivando de mútuas concessões, pode abrigar renúncia a direitos. A transação não tem efeito translativo de direitos, mas apenas de sua declaração ou reconhecimento.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, a despeito da natureza da convenção, sobeja que, em implicando nova forma de pagamento do débito, tendo sido homologada, agora aparelha a pretensão executiva. Assim, a postulação executória, aparelhada pelo convencionado, somente é passível de ser manejada em face daquele que expressamente figurara como parte transigente. Com efeito, conquanto deflagrado inicialmente o cumprimento de sentença subjacente em face de ambos os devedores originários, que celebraram o contrato de locação objeto da ação de despejo cumulada com cobrança da qual germinado o executivo, desponta patente que o agravante, ao vindicar a reinauguração do cumprimento de sentença, fizera-o com lastro no acordo que celebrara com o agravado Douglas, consoante se depreende da textualidade do petitório que aviara, litteris: “(...) II. ACORDO HOMOLOGADO EM JUIZO As partes firmaram acordo para pagamento do débito nos seguintes termos: 21 parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e uma parcela de R$ 143,46 (cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). O primeiro pagamento deveria ter sido realizado no prazo de 10 dias após a publicação da sentença homologatória, ou seja, como a sentença foi publicada dia 16 de maio de 2022 o prazo de pagamento seria dia 26 de maio de 2022 e as demais parcelas venceriam a cada 30 dias, conforme sentença homologatória de ID. 124218141. Ocorre que, transcorrido prazo de dez dias não houve o pagamento dos valores acordados bem como não houve o pagamento da parcela vencida no mês de junho, julho e agosto, assim o Executado descumpriu o acordo homologado em juízo. III. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO Tendo em vista que, o acordo celebrado entre as partes estipula 21 parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e uma parcela de R$ 143,46 (cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), o valor total a época da sentença homologatória é de R$ 31.643,46 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). Considerando que, não houve o pagamento de nenhuma parcela desde a celebração do acordo entre as partes atualmente o valor do débito é equivalente a R$ 6.176,30 (seis mil cento e setenta e seis reais e trinta centavos) conforme tabela abaixo. (...) Salienta-se que o valor atual do débito apenas foi calculado sobre as parcelas vencidas, porém isso não impede o pagamento nos autos processuais das parcelas que vencerem durante o curso processual. IV. NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O acordo celebrado entre as partes, tinha como objetivo pagamento de parcelas mensais, até o momento os Executados encontram-se em mora de 3 parcelas, configurando descumprimento do acordo. Diante disso, não resta ao Exequente alternativa, senão exigir o cumprimento forçado da sentença homologatória. O Exequente possui em seu favor título judicial. A decisão homologatória de acordo judicial, configura título executivo judicial e se dar por meio do cumprimento de sentença, conforme o art. 515, II do CPC. (...) V. PEDIDOS Diante do exposto, requer: a. A intimação dos Executados para que sejam pagas as parcelas vencidas, que equivalem ao montante de a R$ 6.176,30 (seis mil cento e setenta e seis reais e trinta centavos), bem como as vincendas durante a tramitação do presente feito, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, nos termos do caput e do §1o do artigo 829 do CPC; sem prejuízo da multa diária a ser calculada desde o inadimplemento dos Executados; (...)”[7] Sob essa realidade, ressoa que, optando o agravante por prosseguir com o executivo com base no acordado, a despeito do alcance do convencionado, não tendo o derradeiro agravado firmado a composição, não pode ser alcançado pelo convencionado, defronte o alcance subjetivo do título e da relatividade do contratado. Dessarte, patenteado que a sentença ulteriormente prolatada nos autos homologara os termos da composição realizada exclusivamente entre o agravante e o primeiro agravado, inviável que os efeitos irradiados do título assim formatado prospectem-se para além de seus lindes subjetivos, atingindo o agravado Glauco. É que o título exequendo veiculara assunção de pagamento do débito especificamente quanto ao agravado Douglas, não ressoando cabível que alcance terceiro estranho que não participara daquela relação processual. A eficácia subjetiva da coisa julgada assim como da transação é delimitada pela composição dos vértices da ação ou do negócio, não podendo prejudicar terceiro. Esse regramento, portanto, sobrepõe-se à manifestação volitiva do agravante e torna superada a pretensão executória originariamente aviada, derivada do título judicial que resolvera a ação de despejo cumulada com cobrança. Diante dessa contextura, ressoa patente que o provimento arrostado não comporta reforma, pois acertadamente determinara a exclusão do executado Glauco do polo passivo do cumprimento de sentença sob o prisma de que não participara do acordo celebrado e que agora traduz o título exequendo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” [2] - ID Num. 113312908 (fl. 328) e ID Num. 114285640 (fl. 332), Cumprimento de Sentença no 0731630-97.2019.8.07.0001. [3] - ID Num. 124218141 (fl. 347), Cumprimento de Sentença no 0731630-97.2019.8.07.0001. [4] - ID Num. 59526901 (fls. 105/111), Cumprimento de Sentença no 0731630-97.2019.8.07.0001. [5] - Manual de direito civil: contratos, Autor:Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery , Ana Luiza Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Curso de Direito Civil - Volume 3, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - ID Num. 134356714 (fls. 363/366), Cumprimento de Sentença no 0731630-97.2019.8.07.0001